Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Em se cuidando de prescrição intercorrente ainda não iniciada ao tempo em que entrou em vigor a Lei 14.010/2020, deve ser observada a causa de impedimento até 30/10/2020 prevista em seu artigo 3o.
II. De acordo com a inteligência do artigo 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante todo o transcurso do prazo prescricional.
III. Se, antes de concluído o ciclo prescricional, o exequente requer medida potencialmente apta à constrição de bem e, por conseguinte, à continuidade da execução, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente.
IV. Apelação conhecida e provida.